Tribunal: TJBA
Processo: 8009175-29.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8009175-29.2022.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: GIOVALDO DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s):
Defensoria Pública do Estado da Bahia,
Marcela Giacomeli

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Giovaldo dos Santos da Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121,
caput
, do Código Penal, p
elo
homicídio consumado de Edilson Silva dos Santos. A defesa requereu a despronúncia com base na ausência de indícios de autoria e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e §1º, do CPP.

4. O laudo de necrópsia, o exame pericial do local do crime, a certidão de óbito e os depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial demonstram a materialidade do crime e indicam
Giovaldo
como possível autor.

5. Testemunhos colhidos em sede inquisitorial e em juízo, como os de Edivania Maria da Silva e de policiais militares que atenderam à ocorrência, apontam que o acusado confessou o crime informalmente no local, sendo entregue à polícia por populares.

6. A jurisprudência do STJ confirma que, na fase da pronúncia, não é exigida certeza da autoria, bastando a existência de elementos de verossimilhança, como se observa na hipótese.

7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, praticada com o uso de arma branca, bem como para garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, em face da ausência de indicação de endereço fixo do réu nos autos e dos relatos de testemunhas de que receberam ameaças do pronunciado antes de ele ser preso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria autoriza a pronúncia do réu por crime doloso contra a vida.

2. A decisão de pronúncia não exige certeza da autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada dos fatos.

3.
A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de resguardar a ordem pública,
a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal,

estando
evidenciado o
periculum libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 413, §1º, 414 e 415; CF/1988, art. 5º, LXIII, e art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 836.261/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.216.031/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 865.654/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17.06.2024; TJBA, RSE nº 0300944-86.2014.8.05.0271, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 30.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º

8009175-29.2022.8.05.0022
, em que figuram, como Recorrente,
GIOVALDO DOS SANTOS DA SILVA
, e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença de pronúncia combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05